Tribunal: TJES
Processo: 5003955-86.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003955-86.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS SILVA AGUIAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME - LEI N.
º
13.964/2019. APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE.

ALTERAÇÃO.
IM
POSSIBILIDADE.
REEDUCANDO

QUE
OSTENTA
CONDIÇÃO
DE REINCIDÊNCIA
EM CRIMES
EQUIPARADOS AOS CRIMES
HEDIONDOS
.

RECURSO
CONHECIDO E

I
M
PROVIDO.

1.

O

Superior Tribunal

de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
2.

Com as inovações advindas da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 122 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. Na hipótese, o agravante foi condenado,
respectivamente,
pela prática
do
s
crime
s
de
t
ráfico
d
e drogas (equiparado a hediondo), posse de arma de fogo de uso restrito (comum)
e
novamente tráfico de drogas
(crime
equiparado a hediondo)
, sendo, portanto, reincidente específico
em crimes desta natureza
.

3
.

D
eve-se, assim
,
aplicar a regra do art. 112, V
I
I
, da LEP,
que melhor se enquadra à presente situação, por prever o cumprimento de
6
0% (
s
ess
enta
por cento) da pena,
se o apenado for
r
eincidente

n
a prática de crime hediondo ou equiparado.

4.

Recurso
conhecido e
i
m
provido
.

Vitória, 13 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003955-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS SILVA AGUIAR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003955-86.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS SILVA AGUIAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
ANTONIO MARCOS SILVA AGUIAR
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pleito de aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime
.

Em suas razões recursais,
a douta defesa requer a reforma da decisão, alegando a
fronta à nova redação dada ao art. 112 da LEP, pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime),
para tanto,
aduz
que
o reeducando
não é reincidente específico
,
motivo pelo qual faz jus a progressão na fração de 2/5 (dois quintos).

O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais,
pugna pelo
i
m
provimento do agravo.

O
magistrado
a quo
, por ocasião do juízo de retratação,
m
anteve
a decisão ora agravada.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer de lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
E
dwiges Dias
, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu

i
m
provimento.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003955-86.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS SILVA AGUIAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Agravo em Execução
interposto por
ANTONIO MARCOS SILVA AGUIAR
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pleito de aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime
.

Em suas razões recursais,
a douta defesa requer a reforma da decisão, alegando a
fronta à nova redação dada ao art. 112 da LEP, pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime),
para tanto,
aduz
que
o reeducando
não é reincidente específico
,
motivo pelo qual faz jus a progressão na fração de 2/5 (dois quintos).

Pois bem.

I
nicialmente,
ressalt
o
que a reincidência constitui elemento relativo à condição pessoal do condenado, não podendo ser desconsiderad
a
pelo juízo da execução, vez que não enseja o agravamento do quantum de pena imposta ao condenado e muito menos ao regime para cumprimento da condenação.

Verifica-se que a reincidência se presta unicamente à individualização da pena na fase de execução, podendo abarcar institutos tais como progressão de regime e livramento condicional.

Sobre o tema colaciono a seguinte jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES.

I - Esta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. (...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1894190/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.

1. Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n.1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)”.

Com efeito, considero que este entendimento está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal (art. 111 da LEP). Sendo assim, entendo, à luz da jurisprudência dominante, que o instituto da unificação de penas, conforme disposto na Lei de Execuções Penais, não comporta cisão entre guias condenatórias, de modo a tratar o agravante como reincidente em apenas uma delas.

Deste modo, reputo como correta a decisão d
o
d. Magistrad
o
em considerar a reincidência como condição pessoal para fins executórios.

C
ompulsando os autos, constato que
o
recorrente foi
inicialmente
condenado pela prática do crime
de
t
ráfico
d
e drogas
, descrito no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06
, cometido em
0
2
/
1
0
/20
09
, com trânsito em julgado em
0
1/0
8
/201
4 (equiparado a hediondo)
. P
osteriormente,
em
0
5
/
11
/20
09
,
praticou o
c
rime
d
isposto no artigo 16, da Lei n.º 10.826/2003

(crime
comum, com trânsito em julgado em 21/01/2013). Praticou ainda, em 10/04/2018 o crime de tráfico de drogas
,
tendo

o
Magistrad
o
de primeira instância ao realizar a unificação das penas, estabelec
ido
a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime.

A defesa por sua vez, questiona a decisão de primeira instância, asseverando que diante da Lei 13.964/2019, o art. 112 da LEP apresenta nova redação, em que a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, aplica-se tão somente aos reeducandos com reincidência específica, alegando que não seria essa, a situação ora em análise.

O
art. 112 da L
ei de
E
xecuções
P
enais
, após a edição da Lei nº 13.769/2018, possui a seguinte redação:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Assim
, e
m análise ao dispositivo legal, observo que o inciso V
I
I
, do artigo 112 da LEP é o que se enquadra melhor na presente situação, por prever o cumprimento de
6
0% (
s
ess
enta
por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

I
sto porque,
no caso dos autos,
em que pese
os argumentos defensivos,

trata-se

d
e
fato, de
apenado
c
om reincidência específica
no crime de tráfico de drogas,
e
quipara
do
s

aos crimes
hediondo
s
,
sendo, portanto
,
o
caso exig
ido

n
o
referido
dispositivo legal.

Desse modo, na
presente
hipótese, deve ser
mantido
o percentual de
6
0% (
sess
enta por cento), previsto no artigo 112, inciso V
I
I
, da Lei de Execuções Penais,
estabelecido pelo Juízo da Execução na decisão
v
ergastada
.

Diante de todo exposto
,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA
N
EG
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os termos da
decisão objurgada
.

É como voto.

Vitória, 13 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003955-86.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS SILVA AGUIAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME - LEI N.
º
13.964/2019. APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE.

ALTERAÇÃO.
IM
POSSIBILIDADE.
REEDUCANDO

QUE
OSTENTA
CONDIÇÃO
DE REINCIDÊNCIA
EM CRIMES
EQUIPARADOS AOS CRIMES
HEDIONDOS
.

RECURSO
CONHECIDO E

I
M
PROVIDO.

1.

O

Superior Tribunal

de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
2.

Com as inovações advindas da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 122 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. Na hipótese, o agravante foi condenado,
respectivamente,
pela prática
do s crime s de t ráfico d
e drogas (equiparado a hediondo), posse de arma de fogo de uso restrito (comum)
e
novamente tráfico de drogas
(crime
(equiparado a hediondo)
, sendo, portanto, reincidente específico
em crimes
equiparados aos
hediondos
.

3
.

D
eve-se,
portanto,
aplicar a regra do art. 112, V
I
I
, da LEP,
que se enquadra melhor na presente situação, por prever o cumprimento de
6
0% (
s
ess
enta
por cento) da pena,
se o apenado for
r
eincidente

n
a prática de crime hediondo ou equiparado.

4.

Recurso
conhecido e
i
m
provido
.

Vitória, 13 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.